Tribunal: TJES
Processo: 0043586-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043586-31.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP e outros (2)
APELADO: VALMIR MOURA e outros (2)
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
(fls. 212/235)

e de apelação adesiva interposta por
VALMIR MOURA
(fls. 239/249)

contra a r. sentença digitalmente reproduzida às fls. 185/194, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória proposta por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (s. 362, STJ).

Contrarrazões apresentadas por
VALMIR MOURA
às fls. 252/262 e por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
às fls. 265/283.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0043586-31.2014.8.08.0024

A
PEL
ANTE/
APELADO
:
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP

APELANTE/
APELADO
: FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI

APELADO/
APELADO
: VALMIR MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

(Pedido de Retorno dos Autos)

Pedi retorno dos autos, na última Sessão de julgamento desta Egrégia Terceira Câmara Cível, diante da sustentação oral muito bem discorrida pelo Dr. JÚLIO TRINDADE CHEFER PEREIRA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
(fls. 212/235)

e de apelação adesiva interposta por
VALMIR MOURA
(fls. 239/249)

contra a r. sentença digitalmente reproduzida às fls. 185/194, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação indenizatória proposta por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362, STJ).

Prefacialmente, conheço do recurso por preencher os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Passo a seguir a discorrer sobre a situação fática que originou a presente demanda.

Na peça vestibular, narram os autores, ora apelantes, que a empresa, sendo uma conceituada instituição de ensino no Estado e com a finalidade de ampliar as suas atividades, no ano de 2003, alugou um imóvel de propriedade do apelado WALMIR, localizado na Av. Reta da Penha, com o prazo inicial de 05 (cinco) anos com previsão de prorrogação para renovação de 10 (dez) anos, tendo sido acordado que o valor do aluguel seria primeiramente de R$7.000,00 (sete mil reais), posteriormente majorado para R$9.000,00 (nove mil reais) e após três anos, foi alcançado o valor de R$13.000,00 (treze mil reais), o que sempre fora honrado pelo autor da ação.

Descreve, ainda, a inicial que “a renovação do contrato estava garantida após o decurso de cinco anos, sem alteração do valor do aluguel, ante o considerável aumento com patente desprezo do próprio índice regulador, somado ao fato que o imóvel era apenas um terreno, cujo prédio destinado às atividades educacionais da empresa do Autor, foi por este construído.” Contudo, o apelado WALMIR teria exigido para a renovação do contrato o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Diante disso, o autor ingressou com ação judicial visando a renovação do contrato com um valor justo dentro do índice do IGPM. Após tomar ciência do ajuizamento da referida demanda, o “Requerido invadiu a sala de trabalho do sócio proprietário e bateu a mão sobre a mesa gritando e proferindo xingamentos de todo o tipo além de ameaçá-lo de morte, caso não deixasse imediatamente o imóvel”.

Ressalta ainda que “no dia 19 de abril de 2011, o sócio-proprietário encontrava-se em frente ao seu Colégio Contec na Reta da Penha, quando foi abordado novamente pelo Requerido de forma truculenta, que o pegou pelo braço e passou arrastá-lo, quando em frente a loja Reta da Penha Veículos passou a agredir o proprietário da Autora de forma verbal e o ameaçando de morte”.

Esclarecem, ainda, os apelantes, na sua exordial que “os danos que efetivamente sofreu foram materializados exatamente no dia 20 de dezembro de 2011, quando o Requerido cumprindo as ameaças anteriores, passou a ser ainda mais incisivo ao entrar em contato com o proprietário da Requerente, determinando a desocupação imediata do imóvel sob pena de ser morto pelo Requerido”.

Diante desse contexto, pleiteou a condenação do requerido WALMIR no pagamento de indenização por danos materiais, isto é, lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação. Também pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a sua imagem ter sido ferida ao ceder às ameaças do requerido e deixar o imóvel de forma abrupta sem ordem judicial, gerando prejuízo à instituição perante o mercado educacional.

Ao analisar o feito, o d. juízo “a quo” proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (s. 362, STJ).

Inconformados
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E ERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
interpuseram apelação (fls. 212/235), pugnando pela reforma do “decisum” objurgado, alegando que
(i)
“
a
desocupação
repentina do i
m
óvel provoca
d
a pelo Apelado, o desvio dos alunos para outra unidade, be
m
corno, a retirada ide
m
aquinários utilizados na
prestação
dos
serviços
educacionais pro
m
ovidos pelos Apelantes, se
m
d
ú
vida teve e ainda está sofrendo preju
í
zos de grande monta, que no momento da propositura da
ação
era incalculável”
;
(ii)

nos termos do art. 324, II, do CPC é lícito formular pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
(iii)

os danos materiais incidem na perda das mensalidades dos alunos que se desligaram em função dos atos praticados pelo apelado Walmir que gerou a desocupação do imóvel;
(iv)

a segunda apelante (“Escola Contec”) deveria também ser ressarcida com o pagamento de indenização por danos morais, haja vista que “teve a sua imagem totalmente abalada perante seus alunos e seus pais, além do comércio vizinho e perante a sociedade;
(v)

juntada de nova prova em sede de alegações finais (áudio contendo conversa entre o apelante e ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA), onde restaria provada intenção do apelado adesivo WALMIR de intentar contra a vida do apelante FERNANDO, acostada posteriormente ao ajuizamento da inicial, haja vista o desconhecimento, naquele momento sobre a existência de tal mídia e
(vi)

majoração dos danos morais arbitrados
à pessoa física do apelante FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
.

Por sua vez,
VALMIR MOURA
protocolou apelação adesiva (fls. 239/249) requerendo que todos os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes, e, alternativamente, que seja reduzido o “quantum” arbitrado a título de indenização por danos morais.

Traçadas essas premissas, passo à análise do feito a partir das razões de apelação, ressaltando que as analisarei em conjunto, e que, ao meu ver, merece parcial provimento o recurso interposto por
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO

pelas razões que passo a expor.

Os autores, ora apelantes,
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
buscam no recurso em questão a condenação do réu ao pagamento de danos morais – à pessoa física e à pessoa jurídica - e danos materiais (lucros cessantes), haja vista a sua imagem ter sido ferida ao ceder às ameaças do requerido e deixar o imóvel de forma abrupta sem ordem judicial, gerando prejuízo à instituição perante o mercado educacional.

Determina o Código Civil que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
(artigo 186) e que
"aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem a outrem fica obrigado a repará-lo"
(artigo 927).

Alegam o apelante
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP E OUTRO
que a desocupação repentina do imóvel provocada pelo apelado WALMIR, o desvio dos alunos para outra unidade, bem como a retirada de maquinários utilizados na prestação de serviços educacionais promovidos pelos apelantes teriam gerado prejuízos ao autor da ação a fim de ensejar a condenação do apelado adesivo no pagamento de danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença.

Como
é
sabido, “
os lucros cessantes devem ter sua concreta ocorrência comprovada, com a precisa quantificação de seu valor. Não demonstrado o efetivo prejuízo, indevida é a indenização postulada
." (TJMG - AC: 10000210117479001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021).

Nessa linha intelectiva, quanto ao tema, filio-me ao reportado na sentença, afinal,
não há nos autos comprovação, de forma concreta, dos danos materiais alegados,

in verbis:

“
[...] Quanto aos danos materiais, tenho que estes não merecem ser providos. E que de acordo com os artigos 402 e 403 do Código Civil, “Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar
", ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”.

Depreende-se da redação dos supratranscritos artigos, que
para haver dano material esse deve decorrer direta e imediatamente da conduta impugnada e ser devidamente comprovado nos autos
.

No caso em apreço,
apesar de os requerentes sustentarem que houve a entrega do imóvel em razão das ameaças ocorridas, tenho que tal fato não restou demonstrado. Apesar de reconhecida as ofensas praticadas pelo requerido ao segundo requerente, tenho que a entrega do imóvel não decorre diretamente desse fato, não podendo se falar em dano direto e imediato relacionado ao ocorrido
.

Ademais,
apenas como reforço de argumentação, importa ressaltar que os requerentes não demonstraram, quantificaram ou mesmo indicaram critérios minimamente objetivos para aferir eventual prejuízo em decorrência da suposta entrega antecipada do imóvel
. Nessa perspectiva, tenho que o pedido de indenização por danos materiais não merece ser acolhido.” (grifo nosso, fls. 185/194).

Diante disso, para fins de comprovação de valores a título de lucros cessantes, necessária a juntada de provas concretas dos ganhos não auferidos,
ônus do qual os autores não se desincumbiram (CPC, art. 373, inciso I).

Já no que se refere aos danos morais, conforme Carlos Roberto Gonçalves:

[...] é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 4. p. 254).

Nessa linha intelectiva, das provas constituídas nos autos, dos fundamentos ora expostos e pontuados em sede de sustentação oral, constato
a existência de provas robustas do
sofrimento do autor (pessoa física), pela afronta aos seus direitos da personalidade, especialmente a sua honra subjetiva e a sua dignidade, na medida em que passou pelo ato vexatório ao sofrer agressão,
física e moral,
após o apelante tomar ciência da ação judicial iniciada em seu desfavor, conforme prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual, configurando, portanto, grave dano moral apto a ensejar a condenação indenizatória.

D
iante dos fatos narrados e devidamente comprovados, apresenta-se de extrema gravidade as ofensas, por mais de uma vez, direcionadas à honra e a integridade física do apelante, o qual também fora vítima de ameaças por parte do apelado.

Conforme narrado na sentença a quo:

“
[...] a prova testemunhal produzida pelas partes foi suficiente para demonstrar que o requerente sofreu ofensas e ameaças na frente de sua escola, configurando ofensa grave aos direitos da personalidade do segundo requerente, todavia não restou demonstrado nos autos que tal conduta tenha forçado o requerente a rescindir o contrato de locação. Infere-se dos depoimentos colhidos em audiência que realmente as partes travaram discussão motivada pela controvérsia a respeito do valor dos alugueis do imóvel, sendo que uma delas se iniciou na calçada da escola e terminou em revendedora de veículos localizada ao lado. [...] Todavia, ante a abordagem realizada pelo requerido, notadamente na calçada da escola, e a agressividade das discussões, descritas nos autos e ratificadas nos depoimentos, tenho que os aborrecimentos e constrangimentos sofridos pelo segundo requerente extrapolam a esfera da normalidade e, por conseguinte, são suficientes para gerar danos morais passíveis de compensação.”

Com relação ao dano moral
pleiteado pela apelante pessoa jurídica
, o julgador de primeira instância entendeu não comprovado, destacando que os transtornos narrados na inicial não traduzem ofensa à honra objetiva da empresa, suficiente a macular sua imagem perante terceiros.

Todavia, vislumbra-se d
os autos suficiente comprovação quanto à existência de ofensa ao nome ou à imagem da pessoa jurídica coautora na ação, havendo também a possibilidade de se falar em danos morais em face desta,
devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

Especificamente sobre o dano moral
aplicável à favor da pessoa jurídica
,
diferentemente ao que foi consignado em
sentença, o
apelado
não apenas frustrou as expectativas da empresa em manter-se no local em que se consolidou como Instituição de Ensino em Vitória/ES,
mas
também
forçou de forma violenta, com agressões e ameaças, a recorrente a
deixar o imóvel. Cenas de agressividade e de ameaças do recorrido perante o apelante (pessoa física), em frente à escola, foram constantes e presenciadas por terceiros.

Senão vejamos o depoimento
da testemunha
Valdo Martins de Oliveira às fls. 151/152:

“
[...] no final do ano de 2011, o depoente estava trabalhando corno pedreiro em uma obra onde funcionava a sede da empresa autora, na presença do Sr. Fernando,
quando o réu se aproximou e estava muito alterado, tendo segurado na gola da camisa do Sr. Fernando e o levado para dentro de urna loja de carros ao lado do colégio; que acredita que o nome da loja de veículos era "Jeová VeIculos"; que o Sr. Valmir disse para o depoente parar com a obra porque a partir daquele.

momento era ele quem mandava no local; que a obra era de melhoria do colégio; que o fato ocorreu por volta de 14h e como o requerido havia determinado a paralisação da obra, todos os funcionários interromperam o serviço e foram embora; que não acompanhou o que ocorreu depois que as partes do processo entraram na loja de veículos;
que posteriormente, o autor deu ordem para não continuar a obra, mas esta foi retornada depois de cerca de 2 (dois) meses, quando a laje foi batida; que acredita que foi em fevereiro de 2012, que o réu determinou ao depoente que derrubasse a laje, tendo seguido determinação; que não sabe em fevereiro de 2012 quem era o responsável pelo imóvel; que a escola deixou de funcionar no local por conta de confusão com o réu; que o autor chegou a falar com o depoente que era para dar um tempo porque o réu estava muito nervoso.
[...]
n
o dia em que Valmir segurou na gola da camisa de Fernando, Valmir estava acompanhado do filho; que ouviu falar que o autor saiu da loja com a ajuda de um funcionário, através de um posto de gasolina; que em determinado dia o depoente havia retirado itens da quadra localizada no imóvel, mas quando estava na Ponta da Fruta, em Vila Velha, recebeu ligação de alguém dizendo que o réu estava determinando que colocassem algum telhado de volta, sendo que o réu disse que ninguém sairia do local antes de colocar; que era contratado pelo Sr. Fernando e neste dia do telhado só voltou e instalou por conta de orientação da gerente da escola; que no dia em que parou de bater a laje, o fez porque ficou com medo do requerido
; que não sabe se
o réu portava arma no momento da abordagem, mas ele estava muito
nervoso; que um amigo do depoente, já falecido, de nome Moisés, disse para o depoente que réu era perigoso; que determinado dia recebeu uma ligação da esposa do autor, o solicitando que colocasse colunas em uma parede, porque havia o risco do muro cair sobre a área da concessionária Chevrolet;
que ao chegar no local do imóvel o réu disse que ainda iria beber água no côco da cabeça do autor; que a esposa do Sr. Fernando pediu a realização da obra e para o depoente não falar com o marido dela; que a esposa do Sr. Fernando pretendia evitar major atrito; que nos momentos em que trabalhou no imóvel, quem o usava era o Sr. Fernando; que no episódio em que o réu segurou o autor pela camisa levando-o para uma loja de carros, era horário de realização de aulas na escola; que a situação ocorreu no horário do recreio e tinha muitos alunos no local; que era costume o autor ficar na frente da escola nos horários de aula; que quando Fernando foi pego pela camisa pelo réu, não esboçou reação
[...]”.

Como se verifica
neste e em outros depoimentos, como o contido à fl. 147
, o apelado agrediu fisicamente o proprietário da escola, pegando-o pelo colarinho, em frente à escola, perante a presença de alunos, uma vez que ocorreu durante o recreio da Instituição, e de terceiros, haja vista ter ocorrido do lado de fora da Escola.

Diante de tais fatos, percebe-se a existência do
abuso de direito por Parte do apelado
,
o que resultou
na forçada
desocupação d
o imóvel por parte da empresa apelante.
Esta circunstância resultou, naturalmente, em
grande
prejuízo
honra objetiva d
a

apelante, à sua imagem, respeito e credibilidade na área educacional, de forma abalou sua reputação perante terceiros, especialmente seus próprios alunos.

As ameaças tiveram efeitos reflexos na pessoa jurídica,
a qual
teve que encerrar as atividades
abruptamente
no local objeto de locação,
redistribuindo centenas de alunos para outros núcleos, conforme testemunho de Elizabeth Dib Zambon da Silva à fl. 148, com evidentes transtornos para os referidos alunos e danos à imagem da escola ora apelante.

Além disso, a empresa necessitou, formalmente, avisar aos alunos, daquela unidade, comunicando aos pais, o motivo de estarem saindo do local.

Por tais razões, à luz da Súmula 227 do STJ
1
, resta caracterizado o prejuízo a imagem da ora recorrente, que a partir da cobrança de aluguel em exercício arbitrário das próprias razões e da saída forçada do imóvel, teve sua honra objetiva maculada. Vejamos a jurisprudência pátria no que tange à possibilidade de reconhecimento de danos morais em caso análogo:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora.
Alegada locação de imóvel. Cobranças vexatórias e coação para retirada a força do bem ante o inadimplemento. Posse que deve ser protegida de esbulho ou turbação. Desforço próprio autorizado somente se for imediato (artigo 1.210, §1º, do CC). Prova dos autos que, a despeito da controvérsia acerca da locação ou da subtração de bens da parte autora ou, ainda, da autoria das lesões corporais constatadas, apontam pela invasão do bem, sema permissão da possuidora. Ilícito praticado (artigos 186, 187 e 927, do CC). Dano moral “in re ipsa”.
[...] (TJSP; Apelação Cível 1009658-90.2018.8.26.0037; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022, destaquei)

Assim sendo, resta caracterizado o dano à
imagem da apelante, decorrente
de atos ilícitos praticados pelo
apelado
, que
se utilizou da
violenta autotutela a possível do direito a reajuste do valor a título locatício, circunstância
que gera a possibilidade do reconhecimento de dano moral à empresa recorrente
.

Ultrapassado o reconhecimento da existência de dano moral tanto à pessoa física quanto à jurídica, passo a analisar o arbitramento do “quantum” indenizatório.

Importante esclarecer que, em relação à fixação do dano moral, deve-se considerar a tripla finalidade do instituto, cujos objetivos são a
punição do ofensor
,
evitar a sua reincidência
e a
compensação da vítima pela dor e pelo sofrimento vivenciados
. A finalidade sempre buscada é não perder de vista o equilíbrio entre a condenação do ofensor e o não enriquecimento ilícito do ofendido.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, para a fixação de indenização por danos morais, firmou tese jurídica a respeito,
in verbis
:

[...] na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. [...] (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Oportuno, também, a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao quantum indenizatório:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98)

Após detida análise dos autos, depreende-se que os apelantes seguiram a regra constitucional, buscando a tutela jurisdicional para a solução da controvérsia acerca do seu suposto direito, sendo afrontado em sua moral e dignidade pela conduta do apelado, o qual preferiu utilizar a via avessa, consistente na utilização de reiteradas ameaças direcionadas contra o apelante (pessoa física), com direta repercussão na pessoa jurídica.

Vislumbra-se a necessidade de majoração dos danos morais caracterizados à pessoa física. Os efeitos
direitos
da conduta do réu, que quebrou
a regra natural a se sanar desacordos contratuais com
atitudes ameaçadores e violentas, impôs-lhe transtornos à busca da própria solução da questão via ação
renovatória
,
diante de intensa
agressividade dispensada,
são circunstâncias a ensejar a fixação de um
quantum
maior e proporcional às ofensas sofridas, para a reparação dos danos morais suportados.

São comprovadas no caderno processual afrontas ao apelante (pessoa física), em via pública inclusive, com o fim de que este deixasse o local em que estava localizado seu estabelecimento de ensino. Por essa razão, a recorrente (pessoa jurídica) necessitou mudar de local, ainda que não estivesse obrigada a tal por força de contrato ou por ordem judicial, atrapalhando o curso regular
dos
compromissos profissionais com os alunos da Escola Contec.

Independentemente do valor contratual do aluguel instituído pelas partes
e da discussão acerca da legitimidade do reajuste pretendido,
certo é que a Constituição da República atribui o monopólio da Justiça ao Poder Judiciário, sendo vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria o exercício arbitrário das próprias razões. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PLEITO DE LIMINAR DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONTRATO VERBAL DE REPASSE DA ADMINISTRAÇÃO E DA POSSE DA ESCOLA ANTES PERTENCENTE À DEMANDADA/AGRAVANTE PARA OS DEMANDANTES/AGRAVADOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES. RETOMADA ABRUPTA DO BEM PELA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LIMINAR REINTEGRATÓRIA EM FAVOR DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
[...]

4. O ordenamento jurídico pátrio veda, em regra, o exercício da autotutela, de forma que, em uma análise perfunctória, na hipótese de a recorrente verificar a existência de descumprimento contratual dos recorridos, a medida adequada a ser adotada seria o ajuizamento de ação própria para rescindir o contrato e reaver a posse do imóvel, não se admitindo o exercício arbitrário das próprias razões.

[...]
(TJCE; AI 0626606-13.2019.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto; Julg. 25/09/2019; DJCE 01/10/2019,
destaquei
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTORES QUE ALEGAM VIR SOFRENDO IMPORTUNAÇÕES, AMEAÇAS E OBSTÁCULOS AO DIREITO DE IR E VIR, EM RAZÃO DE ANIMOSIDADE COM OS RÉUS, DECORRENTE DE DISPUTA ATINENTE À POSSE/PROPRIEDADE DO TERRENO OCUPADO PELOS AUTORES, QUE SE LOCALIZA NOS FUNDOS DO IMÓVEL EM QUE INSTALADO O POSTO DE GASOLINA DO PRIMEIRO RÉU. Sentença de improcedência, considerando não terem sido demonstradas as práticas ilícitas dos réus, limitando-se a lide a desgastantes desavenças entre vizinhos. Apelação dos autores que merece parcial acolhida.
Inconteste que o primeiro réu obstruiu o portão de entrada da residência dos autores com dois pesadíssimos trilhos de trem, de forma a impossibilitar a entrada e saída de veículos. Abuso de direito. Artigo 187 do Código Civil brasileiro. Fato que foi objeto de termo circunstanciado lavrado pela autoridade policial chamada ao local. Conciliação obtida entre as partes perante o Juizado Especial Criminal que não abrangeu e
ve
ntual pretensão indenizatória na esfera cível. Comprovado o exercício arbitrário das próprias razões por parte do primeiro réu
, impõe-se sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, que ora se arbitra em R$3.000,00 (três mil reais). Precedentes. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJRJ; APL 0415741-61.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 04/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência na origem. Insurgência das partes. Agravo retido dos demandados. Ausência de ratificação nas razões recursais ou contrarrazões. Não observância do disposto no artigo 523, §1º, do código buzaid. Não conhecimento. Mérito. Alegação de impossibilidade de reintegração da autora na posse dos bens móveis listados na inicial. Ausência de provas da retenção, por parte dos demandados. Ônus que incumbia à parte autora. Exegese art. 333, I, CPC/1973. Dano moral. Locadores que, sem a indispensável notificação, retomaram a posse do imóvel e trocaram as fechaduras, impossibilitando o retorno da locatária. Ato ilícito configurado.
Exercício arbitrário das próprias razões. Necessidade da propositura de ação de despejo (art. 5º, Lei n. 8.245/1991). Quantum indenizatório. Pedido de majoração. Inacolhimento. Aplicação do método bifásico. Importância arbitrada em consonância com os precedentes jurisprudenciais os princípios da razoabilidade, adequação e proporcionalidade do dano sofrido.
Adequação dos ônus sucumbenciais. Custas processuais e honorários advocatícios. Autora que decaiu de parte significativa dos seus pedidos. Acolhimento. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso das demandadas conhecido e provido em parte. (TJSC; AC 0028163-29.2010.8.24.0023; Florianópolis; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Agenor de Aragão; DJSC 18/03/2019)

CONTROVÉRSIA POSSESSÓRIA. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADAS SIMULTANEAMENTE. POSSE DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. Sentença de procedência da pretensão na ação de reintegração e de improcedência na ação de manutenção. Imóvel que teve as chaves confiadas aos autores da pretensão de manutenção, a fim de vendê-lo ou alugá-lo a terceiros. Entrega das chaves que não constitui entrega da posse e esbulho caracterizado no momento em que os detentores colocaram cadeado e rádio-alarme a fim de privar os titulares da posse do acesso ao imóvel.
Exercício arbitrário das próprias razões, ao saberem os detentores que o imóvel seria alugado por terceiro. Monopólio da justiça, consagrado na Constituição Federal, que veda a justiça pelas próprias mãos. Recurso de apelação dos vencidos desprovido e honorários advocatícios majorados ope legis (art. 85, § 11, do novo CPC).
(TJSP; APL 1003304-35.2015.8.26.0302; Ac. 12183940; Jaú; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cerqueira Leite; Julg. 06/02/2019; DJESP 08/02/2019)

À vista das razões enunciadas, merecem parcialmente prosperar as teses veiculadas pelo
s
apelante
s
, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática, com o fim de reprimir e punir a conduta agressiva e ofensiva coadunada, por parte do apelado, que causou danos a moral da pessoa física de
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
e os danos morais reflexos, decorrentes do ferimento a imagem da Escola, com transtornos e embaraços a viabilizar a atividade laboral do apelante
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP
no local
em que estava situada a Instituição de Ensino.

Sob esse prisma,
ao apelante
pessoa física
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE
,
observados os parâmetros acima delineados, visando reparar o mal sofrido e sendo essencial à hipótese a proeminência do caráter pedagógico da indenização, justa e consentânea com as circunstâncias dos eventos, apresenta-se necessária a majoração dos danos morais fixados na sentença objurgada, devendo ser arbitrados em valor equivalente a 06 (
seis
) mensalidades do último aluguel pago de forma regular pelos autores da ação, no importe de
R$ 78.000,00 (
setenta e oito
mil reais),
considerando-os adequados e suficientes à reparação do dano moral causado,
diante dos fundamentos supramencionados
.

Na mesma vertente
,
ao apelante
pessoa
jurídica
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI - EPP
,
observados os
reflexos das ações do apelado
, visando reparar o mal sofrido e sendo essencial à hipótese a proeminência do caráter pedagógico da indenização, justa e consentânea com as circunstâncias dos eventos,
tendo o agressor conseguido seu intento de expulsar a escola locatária, realizando posteriormente o aluguel do local no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme depoimento do próprio apelado (fls. 152/153),
apresenta-se necessária a
fixação
dos danos morais em valor equivalente a 06 (
seis
) mensalidades do último aluguel pago de forma regular pelos autores da ação, no importe de
R$ 78.000,00 (
setenta e oito
mil reais),
considerando-os adequados e suficientes à reparação do dano moral causado
à empresa
,
diante dos fundamentos supramencionados
.

No que se refere aos
juros de mora e correção monetária
, à luz das
teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição dos
Temas Repetitivos catalogados sob os números 99 e 112
,
“
a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – SELIC”
,

que
“
não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária”
(AgRg no REsp n. 1.144.818/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 29/4/2010)
.

Esse, pois, é o critério que deve ser utilizado para atualização de dívidas civis sujeitas a correção monetária e a juros moratórios. Deve-se, no entanto, proceder com cautela quando tais encargos têm
termos iniciais de incidência distintos
, de modo a evitar prejuízo a uma das partes.

Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, os
juros moratórios

referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual
, incidem a partir da
citação

(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06.2015), enquanto a
correção monetária

do valor da indenização se dá desde a data do
arbitramento
, consoante Súmula 362/STJ
2
.

Em casos tais, já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível que:

[...]
em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021, destaquei).

Idêntico raciocínio foi aplicado no julgamento dos seguintes feitos:
Apelação Cível 024100069053
, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022;
Apelação Cível 024160249850
, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022; e
Embargos de Declaração Cível Ap 024151680394
, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022.

E, na esteira das premissas acima, ficam desde logo rechaçadas todas e quaisquer alegações de violação aos seguintes preceitos normativos, todos eles referidos nas razões recursais: arts. 5º, LV, XXXI, da Constituição Federal; 186 e 928, do Código Civil.

Mediante tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo de VALMIR MOURA, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE EIRELI – EPP
com o fim de
fixar
o valor, a título de indenização por danos morais à
apelante

pessoa jurídica
,
n
o
quantum
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de
FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE,
para
majorar o valor a título de indenização por danos morais ao apelante
pessoa
física
para o

quantum
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

De ofício
, também reformo a sentença impugnada, exclusivamente, quanto aos consectários legais da condenação, devendo ser acrescida de
juros de mora

na proporção de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação

e
corrigida monetariamente

a partir do
arbitramento,
neste grau de jurisdição,
pela taxa
SELIC
3
.

Diante do desprovimento do recurso adesivo de
VALMIR MOURA
, majoro a verba honorária devida ao apelado FERNANDO CARLOS DA SILVA COBE em 1% (um por cento),

nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022)

É como voto.

1
- Súmula: 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

2
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

3
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCRO CESSANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL PESSOA FÍSICA. CABIMENTO.
QUANTUM
MAJORADO. PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO AO PRIMEIRO RECORRENTE
E PROVIDO AO SEGUNDO RECORRENTE
. DE OFÍCIO FIXAR JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Determina o Código Civil que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (artigo 186) e que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem a outrem fica obrigado a repará-lo" (artigo 927).

2. Contudo, é sabido que “
os lucros cessantes devem ter sua concreta ocorrência comprovada, com a precisa quantificação de seu valor. Não demonstrado o efetivo prejuízo, indevida é a indenização postulada
. (TJMG - AC: 10000210117479001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021). “In casu”, ausência de comprovação.

3. P
ercebe-se a existência do
abuso de direito por
p
arte do apelado
,
o que resultou
na forçada
desocupação d
o imóvel por parte da empresa apelante.
Esta circunstância resultou, naturalmente, em
grande
prejuízo
honra objetiva d
a

apelante, à sua imagem, respeito e credibilidade na área educacional, de forma abalou sua reputação perante terceiros, especialmente seus próprios alunos.

4.
O
s efeitos colaterais da conduta do réu, que quebrou legítima expectativa do locatário e lhe impôs transtornos à busca da própria solução da questão via ação revisional, bem como causados pela agressividade e ameaças dispensadas, atrapalhando o curso regular dos seus compromissos profissionais,
são circunstâncias a ensejar a fixação de um
quantum
maior e proporcional às ofensas sofridas, para a reparação dos danos morais suportados.

5.
C
onforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, os
juros moratórios
referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual
, incidem a partir da
citação
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe 11.06.2015), enquanto a
correção monetária
do valor da indenização se dá desde a data do
arbitramento
, consoante Súmula 362/STJ.

6. Em casos tais, já decidiu este douto Colegiado que,
“
em sendo o termo inicial da incidência dos juros anterior ao da incidência da correção monetária deve ser a seguinte: entre o termo inicial da incidência dos juros e o termo inicial da incidência da correção monetária aplica-se juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A partir do termo inicial da incidência da correção monetária (quando os juros devem ser incorporados ao capital) aplica-se a Selic
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

7. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Recursos de Apelação Cível conhecidos e parcialmente provido ao primeiro apelante e provido ao segundo. De ofício, reforma-se a sentença para fixar
juros de mora
na proporção de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação
e
corrigida monetariamente
a partir do
arbitramento
pela taxa
SELIC
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER dos recursos, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE, PROVIMENTO AO APELO DO SEGUNDO RECORRENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.